Tribunal: TJSP
Processo: 1011666-80.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória por danos morais. Negativação. Ausência de prova de contratação e do débito. Nexo causal e responsabilidade. Dano moral in re ipsa. Indenização afastada por aplicação da Súmula 385 do STJ. Decisão de procedência parcial. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória por danos morais. Negativação. Ausência de prova de contratação e do débito. Nexo causal e responsabilidade. Dano moral in re ipsa. Indenização afastada por aplicação da Súmula 385 do STJ. Decisão de procedência parcial. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011666-80.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LUIZ MARZOCHI
NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-80.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no 1011666-80.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante(s): Luiz Marzochi Neto
Apelado/a(s): Banco Bradesco S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). José Alonso Beltrame Júnior
Voto no 39507
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenizatória por danos morais. Negativação. Ausência de prova
de contratação e do débito. Nexo causal e responsabilidade. Dano
moral in re ipsa. Indenização afastada por aplicação da Súmula
385 do STJ. Decisão de procedência parcial. Sentença de mantida
e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 143/151) interposto contra a r. sentença de
fls. 136/141 que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenizatória por danos morais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para tornar definitiva a
liminar e declarar a inexistência do débito mencionado na inicial.
Fixo honorários em 10% sobre o valor da causa. Ante a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade da verba (arts. 85, §14 e 86, do CPC), ou seja,
são devidos 5% para patronos da autora e 5% para patronos da ré. Custas na proporção
de metade para cada parte. Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária
gratuita, as verbas decorrentes da sucumbência somente poderão ser cobradas se
demonstrada a cessação do estado de pobreza (art. 98, §3o, CPC).”
No apelo a parte autora pleiteou afastamento da aplicação da Súmula 385 do
STJ, pois, as inscrições anteriores estavam excluídas na data da negativação em discussão
(08/05/2018) e sua exclusão (13/06/2019), bem como cabimento de indenização pelo dano
moral reconhecido.
O recurso, tempestivo e isento de preparo (fls. 37), foi contrariado (fls.
154/163).
Valor da causa em 03/06/2019: R$ 15.000,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-80.2019.8.26.0562 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença:
“VISTOS.
LUIZ MARZOCHI NETO, ajuizou ação em face de BANCO BRADESCO S.A.,
alegando que celebrou empréstimo pessoal por meio de cédula de crédito bancário sob
número de Cédula 341.345.186, no importe de R$24.117.55, em 27/02/2018. Pretendia
fazer a portabilidade de seu crédito para o Banco do Brasil, o que de fato ocorreu, em
23/11/2018, desvinculando-se do réu. Ao solicitar o cartão de crédito no hipermercado
Extra, teve a solicitação negada, devido a negativação no seu nome, fato este presenciado
por seus familiares. Para sua surpresa se tratava de uma negativação promovida pelo réu.
Buscou solução sem sucesso. O débito inexiste, eis que negociado, com a portabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-80.2019.8.26.0562 -Voto no
4
No demonstrativo o valor da negativação aparece por três vezes como excluído.
Posteriormente, reaparece como ativo. Pediu a tutela de urgência visando baixa no
apontamento, confirmação a final, declaração de inexistência do débito, mais indenização
por danos morais no valor de R$15.000,00.
A petição inicial veio acompanhada de documentos e a liminar foi deferida
(fls. 37).
Citado, o réu apresentou contestação às fls. 59/74 alegando falta de interesse
de agir, ausência de prévia solicitação para solução na via extrajudicial, inexistência de
resistência, não descrição das consequências do acontecido. Não houve inclusão indevida
do nome do demandante junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, mas sim
restrição devida em face do inadimplemento. A sigla junto aos contratos que ensejaram a
negativação do autor é 'EC', que significa empréstimo em conta, não tendo mantido saldo
positivo em conta a fim de quitá-lo. Justificada a negativação questionada pela parte
autora, ante as pendências não honradas. Em nenhum momento se comprovou de forma
cabal e efetiva ter sofrido danos em sua esfera moral.
A parte autora manifestou-se em réplica às fls. 121/135, insrgindo-se contra o
articulado em preliminares, pedindo a procedência.
É o relatório.
Decido.
(...)
Rejeito as preliminares.
No mais, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais.
Afirma o autor que, em 27/02/2018, celebrou com o réu empréstimo pessoal no
valor de R$24.117,55.
Em 23/11/2018 realizou portabilidade do crédito para o Banco do Brasil,
deixando de ter qualquer relação com o réu.
No entanto, ao solicitar um cartão de crédito, foi surpreendido com a
existência de apontamento em órgão de proteção ao crédito inserido pelo réu.
Embora o apontamento apareça no demonstrativo três vezes como excluído,
aparece em momento posterior como ativo.
A dívida não existe uma vez que já havia sido quitada quando realizou a
portabilidade do crédito.
O réu, embora articule regularidade de sua postura, não trouxe aos autos
mínimo princípio material de prova demonstrando existência do débito atrelado à conta
corrente.
Não veio aos autos documento que comprove o débito alegado em razão de
outros contratos.
Por outro lado, a portabilidade para o Banco do Brasil está demonstrada às
fls. 25/32.
Verossímil o articulado pela parte autora, no confronto de versões, era do réu
o ônus de demonstrar a pendência do débito (artigo 6o, VIII do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-80.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Considerando que, se existente débito, presumida a condição do réu de
apresentar a documentação correspondente, na omissão, acata-se o alegado pelo autor,
no sentido de regularidade da portabilidade. Daí nada mais ser passível de cobrança pelo
banco.
Não é o caso, porém, de indenização pelos afirmados danos morais.
É certo que se tem entendido que simples apontamento basta para a
caracterização do dano moral, dispensadas outras provas. O prejuízo moral decorre do
próprio fato violador (STJ 4a T. Resp Rel. Ruy Rosado de Aguiar j. 29.11.1994 RT
719/297; STJ RESP 432177 SC 4a T. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior DJU 28.10.2003 p.
00289).
Todavia, o caso guarda peculiaridades que impõem solução diversa.
O documentado às fls. 45/46 e 112/113 menciona diversos apontamentos,
inclusive anteriores ao questionado, sem que a parte autora tenha tecido um comentário
sequer, com explicações a respeito ou negativa de existência dos referidos débitos.
Tais circunstâncias reclamam análise diferenciada em relação ao pedido de
indenização.
Se a parte autora ostentava com registros de inúmeras restrições financeiras,
sem que se ingresse nas razões do ocorrido e a despeito do desconforto de ser novamente
apontado como inadimplente, não é razoável a conclusão de que teve seu conceito de boa
pagadora maculado em razão da conduta da ré, a ponto de justificar responsabilização
por alegados danos morais.
Guardadas as peculiaridades dos casos, Yussef Said Cahali cita julgados no
sentido do não cabimento dos danos morais, em situações semelhantes, conforme trecho
de sua obra que transcrevo:
"Os fundamentos deduzidos para a reparabilidade do 'abalo de crédito' em
seus variados aspectos, em casos de protesto indevido de título de crédito e indevida
devolução de cheque, aproveitam-se igualmente no caso de indevida inscrição no catálogo
de mais pagadores dos serviços de proteção ao crédito:
sofrimento, angústia, constrangimento em razão do cadastramento, perda da
credibilidade pessoa e negocial, ofensa aos seus direitos da personalidade, com lesão à
honra e respeitabilidade.
Aliás, sendo esses os aspectos considerados para a reparabilidade do
gravame, a jurisprudência tem recusado pretensa indenização por dano moral em razão
de simples envio do nome do devedor inadimplente para o Cadastro, ainda na pendência
da ação deste contra o credor questionando o valor da dívida (ver adiante, notas
153-155), 'se o autor ali já estava registrado como mau pagador por outra pessoa' (15a
Câmara do TJSP, 19.09.1995, JTJ 176/77); 'para deferimento da indenização por dano
moral é mui importante o exame da personalidade e das condições subjetivas da vítima; o
autor também não passa nesse exame: a fls. mostra a existência de dez cheques sem fundos
emitidos por ele.'” (8a Câmara do TJSP, 15.09.1993, JTJ 150/81) ('DANO MORAL', 2a
ed., 1998, Editora RT, p. 427/428).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-80.2019.8.26.0562 -Voto no
6
'APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
CLÁUSULA MANDATO NULIDADE CONDUTA CULPOSA NEXO CAUSAL DANO
MORAL INOCORRÊNCIA É nula a cláusula contratual que autoriza empresa do mesmo
grupo econômico a sacar em nome do devedor letra de câmbio. A remessa de título de
crédito a protesto comprova o nexo causal embasador do pedido de indenização.
Improcede pedido de indenização por dano moral se o requerente tem vários títulos
protestados, o que revela ser o mesmo um devedor contumaz. Recurso provido
parcialmente.' (TAMG AC 0283586-5 2a C.Cív. Rel. Juiz Manuel Saramago J. 24.08.1999).
(...)
Neste sentido a Súmula n. 385 do STJ:
'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento'.” grifo nosso
Bem andou a r. decisão, já que o réu não trouxe nenhum documento referente à
contratação e débito negativado, tampouco a origem e exigibilidade da dívida. Nesse passo,
a responsabilidade independe de culpa, sendo risco de sua atividade, nos termos do artigo
14 e seus §§ 1o, II e 3o, II do CDC.
Ademais, nesse tipo de relação jurídica há hipossuficiência técnica do usuário
do serviço, admitindo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC,
não se podendo exigir produção de prova de fato negativo.
No mesmo sentido o afastamento da indenização por dano moral diante da
incidência da Súmula 385 do STJ.
No caso em tela, notam-se apontamentos anteriores (fls. 112/113) àquele em
discussão (08/05/2018), como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-80.2019.8.26.0562 -Voto no
7
Nesse passo prevê a referida Súmula no 385 do STJ que: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” grifo
nosso
Assim, a preexistência de anotação restritiva (“inclusão”) afasta a presunção
quanto à mácula da honra e à imagem de bom pagador/a, impedindo o reconhecimento do
dano moral com base na inteligência da sobredita súmula. Tal prova cabia à parte autora,
pois o CDC aplica-se a sua relação de consumo com o réu, mas não à prova de sua
reputação. Dessa forma, cabia-lhe afastar a legalidade dos apontamentos anteriores, o que
não fez.
Nesse ponto, cabia ao autor comprovar que as inscrições eram indevidas, o que
não fez.
Ademais, o fato de, na ocasião da anotação em tela, terem sido excluídas não
afasta a incidência da referida Súmula, eis que esta não faz nenhuma ressalva quanto à
exclusão.
Nesse sentido segue julgado do STJ que entendeu pela flexibilização da
Súmula 385 para permitir o reconhecimento de dano moral decorrente da inscrição
indevida em cadastro restritivo de crédito, quando as ações judiciais ajuizadas para
questionar as inscrições anteriores ainda não tenham transitado em julgado e desde que
haja elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do
consumidor de ilegalidade destas, como segue:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
CONTRATAÇÃO
POR
TERCEIROS,
MEDIANTE
FRAUDE.
ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE.
SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/11/2014. Recurso
especial interposto em 13/10/2016 e distribuído em 25/01/2017. 2. De acordo com o
entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-80.2019.8.26.0562 -Voto no
8
dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem
anotações legítimas. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras
dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de
consumidor ao órgão restritivo (REsp 1.386.424/MG, 2a Seção, julgado sob o rito dos
recursos especiais repetitivos). 3. Na hipótese dos autos, contudo, as anotações pretéritas
existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial, por se
originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros, mediante a utilização de
documentos pessoais que foram extraviados. 4. Nessa situação, mostra-se razoável a
flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano
moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo,
ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas. 5. Recurso
especial conhecido e provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.647.795 - RO
-2017/0006418-2;
RELATORA:
MINISTRA
NANCY
ANDRIGHI;
JULGADO:
05/10/2017) - grifo nosso
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que a verba honorária foi fixada na origem em 10%
sobre o valor da causa para os advogados de ambas as partes, cabe nesta instância
majoração recursal em favor do patrono do réu para totalizar 12%, diante do
desprovimento do recurso, nos termos do art. 85 do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator